Tribunal: TJSP
Processo: 1002246-64.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por dano moral, arguindo, o autor, ter sido surpreendido com descontos relativos a empréstimo não tomado – Ação julgada improcedente, ante a prova da regular contratação por meio digital, validada com o envio de documentos e através da biometria facial – Insurgência

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por dano moral, arguindo, o autor, ter sido surpreendido com descontos relativos a empréstimo não tomado – Ação julgada improcedente, ante a prova da regular contratação por meio digital, validada com o envio de documentos e através da biometria facial – Insurgência pelo autor – Descabimento – Recurso que resvala em litigância de má-fé, ante a insistência em tese contrária à segura prova documental produzida – Contração devidamente demonstrada e que serviu para pôr fim a outros três contratos de 'empréstimo consignado' firmados entre as partes e ainda sobejou valores que foram depositados em conta corrente titulada pelo autor – Efetivação de forma digital que nada tem de ilegal e segue o avanço tecnológico, devendo prevalecer o pacta sunt servanda – Sentença de improcedência mantida – Honorários recursais devidos e elevados em mais 5%, a teor do previsto no art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade – Recurso desprovido.*